Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-32.2021.8.11.0080
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000355-32.2021.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ARAGONEZ RIBEIRO - CPF: 005.364.910-97 (RECORRENTE), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000355-32.2021.8.11.0080.

Origem: Juizado Especial Cível de Querência.

Recorrente:
ARAGONEZ RIBEIRO
.

Recorrido:
MUNICIPIO DE QUERENCIA

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO
-
CÁLCULO ELABORADO
EM CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 81/2015
- CARGA HORÁRIA 30 HORAS SEMANAIS - EXCESSO NÃO VERIFICADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Merece reforma a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução, uma vez que não fora observado na sentença que o cálculo apresentado pelo executado fora elaborado sobre a carga horária de 30 horas, logo, em consonância com a Lei Complementar Municipal n. 81/2015.

2-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente
a impugnação à execução
apresentada pelo município de Querência, para o fim de definir a atualização do débito conforme cálculo apresentado pelo município executado,
eis que em consonância com a Lei Complementar Municipal n. 81/2015
.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarado devido o valor constante no cálculo apresentado na execução.

O recorrido refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao recorrente.

O recorrente incluiu no cálculo executivo, conforme ids de nº
s
198228715 e 198228716, requerendo o cumprimento de sentença sobre o valor total de R$ 49.538,06 (quarenta e nove mil quinhentos e trinta e oito reais seis centavos)
.

O recorrido apresentou petição de impugnação o cumprimento de sentença, alegando excesso na execução, aduzindo que o cálculo do recorrido foi apresentado de forma errada, visto que
os cálculos apresentados foram elaborados com base em uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Pois bem. Embora o recorrido afirme que os cálculos apresentados foram sobre 40 horas semanais, resta evidenciado que o recorrente elaborou o cálculo conforme determinado na sentença:

“(...).

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.”

Oportuno mencionar que, de acordo com os valores apresentados pelo recorrente nas planilhas de atualização (ID.
198228715 e 198228716)
, nota-se que se menciona à diferença obtida no valor recebido nos holerites com a tabela reajustada do plano de carreira,
com carga horária de 30 horas semanais
, de acordo com a classe e nível em que estava enquadrado o recorrente em cada ano, considerando ainda os reflexos sobre o décimo terceiro, férias e 1/3 constitucional.

Sendo, portanto imperioso reconhecer que não há qualquer excesso no cumprimento de sentença, uma vez que o cálculo apresentado pelo executado fora elaborado sobre a carga horária de 30 horas, em consonância com a Lei Complementar Municipal n. 81/2015.

Dessa feita merece acolhimento à tese recursal, para reconhecer o direito do reclamante em receber o valor de R$ 49.538,06 (quarenta e nove mil quinhentos e trinta e oito reais seis centavos)
, diante da ausência de qualquer excesso na execução.

Assim, a sentença recorrida deve ser desconstituída e o feito deve retornar à origem a fim de retornar o cumprimento de sentença para que o recorrente possa receber o valor a que tem direito.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, devendo o feito retornar à origem para regular tramitação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024